Tribunal: TJDFT
Processo: 0708452-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708452-54.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GALERIAS BRASILEIRAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA, ROBERTO ZACARIAS SAKKIS, ADRIANA PAOLA MARCELLA TRIOLO SAKKIS DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0015067-11.2015.8.07.0001 - id 84381302) que indeferiu nova pesquisa ao sistema SISBAJUD e determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório. Objetiva a renovação de auxílio judicial na tentativa de localizar bens dos devedores, sustentando o decurso razoável de tempo desde a última diligência frustra. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, pois. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR